Tribunal: TJMT
Processo: 1025797-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025797-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA BARROS DA SILVA - CPF: 000.723.831-27 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
46 POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025797-09.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Paula Barros da Silva

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM Representações LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO QUESTIONADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a inexistência do débito negativado pela Reclamada no seguinte valor: R$ 302,70 (trezentos e dois reais e setenta centavos));
b) condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data
; c) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(s) Empresa(s) Reclamada(s)/condenada(s); d) após o trânsito em julgado,

oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias (eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida), sob pena de responsabilidade, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
”.

Da análise dos autos, constato que restou comprovado que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida,
no valor de

R$ 302,70, disponibilizada em 18.10.2018
, referente serviços não contratados pelo consumidor, pois inexiste documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes.

A inclusão indevida do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Com relação à pretensão de majoração do
quantum
da indenização, verifico que o valor fixado está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a parte reclamante possui 03 protestos em seu nome, que foram realizados em datas posteriores ao débito discutido neste feito, conforme extrato juntado a inicial:

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023